Tribunal: TJMT
Processo: 1022056-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022056-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (AGRAVADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (AGRAVADO), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (AGRAVADO), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (AGRAVADO), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (AGRAVADO), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (AGRAVADO), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (AGRAVADO), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO), LEONARDO POHLMAN ZOTTO - CPF: 109.550.829-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL –
CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CRÉDITO
EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS
EFEITOS –

MAQUINÁRIOS AGRÍCOLA - BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O STAY PERIOD
-

RECURSO

NÃO
PROVIDO.

O artigo 49 da Lei 11.101/2005 enuncia no final do § 3º que no
stay

period

é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022056-90.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente.

O agravante alega que o seu crédito é extraconcursal, alienação fiduciária, logo não se submete aos efeitos da
recuperacional
(§ 3º, do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005)

Aduz que os agravados não demonstraram a essencialidade do maquinário agrícola, discorrendo de forma genérica quanto a imprescindibilidade dos bens na atividade empresarial enquanto produtores rurais.

Afirma que
se não houver relatório detalhado do Administrador Judicial em que esclarecerá, além de outras informações, o período em que o plantio e a colheita
será/é
realizada, não é possível fundamentar a essencialidade.

Contraminuta apresentada (
id n.

239453170
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.

246484186)
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi
autorizado
em 2
7/03
/2024
, e em
25/07/202
4 o magistrado
deferiu pedido de tutela de urgência relativo à declaração de essencialidade
de maquinários, equipamentos e implementos listados pelos
recuperandos
no id
161397425
.

O

agravante postula a reforma do decisum, para que seja afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis
.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
, cuidam-se de maquinários agrícola
(
um caminhão trator, Renavam: 308177 chassi: 98ptth430mb114806, ano/
mod
: 2021/2021 1.11 um caminhão trator, Renavam: 308177 chassi: 98ptth430mb114808, ano/
mod
: 2021/2021 1.12 um distribuidor de fertilizantes z 6.0 inox mf9030 ano/
mod
2019, série - mf.00.0043.11 1.13 uma plataforma de milho p/
jd
s/
sts
20 l.45
vellox

cs
- número de série fpm0824810101
, conforme id
232297168
- Pág. 1, 2º grau
), os quais se enquadram como bem de capital.

Os
recuperandos
elencaram individualmente a necessidade de cada um desses bens para o seu processo de soerguimento (
id
.
232297168, 2º grau)
. Confira-se:

O
administrador judicial elaborou trabalho técnico

concluiu
ao final pela essencialidade
do maquinário
com base
nas seguintes justificativas
:

Dessa forma,
ante a manifestação
acima, indene
de dúvidas que referidos bens móveis são essenciais para
o desenvolvimento da atividade agrícola realizada pelos agravados,

garantindo

a eles
fôlego suficiente para se soerguer
durante o
stay

period
.

Pelo exposto,
nego provimento a
o Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024